Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710417-20.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JERUSA SOARES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por JERUSA SOARES DE MORAIS em desfavor do BANCO DO BRASIL, objetivando a indenização material no valor de R$ 2.236,08 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e oito centavos) em razão de desfalque em sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. O Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial condenando a instituição bancária ré ao pagamento de R$ 2.236,08 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e oito centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de 31.07.2019, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Inconformada, a instituição bancária ré interpôs Apelação Cível ID 16932475 aduzindo a necessidade de reforma da sentença e, na oportunidade, requereu que a tramitação do feito ocorra em segredo de justiça. Contrarrazões da apelada (ID 16932484). Preliminarmente sustenta o não conhecimento do recurso em razão da falta de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça nos termos do artigo 189, III do Código de Processo Civil em razão do sigilo bancário que detém os extratos apresentados nos moldes da Lei Complementar no 105/2001. Sobre a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da falta de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade consoante o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada. Retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes ao segredo de justiça deferido. Brasília, DF, 25 de junho de 2020 14:33:34. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador